Tribunal: STF
Processo: RE 1451780
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. RE 827.996/PR. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento da Seguradora, à míngua da legitimidade para recorrer da seguradora no que tange à legitimidade da Caixa Econômica Federal para integrar a presente demanda. 



    2. Em suas razões recursais, sustenta a Sul América, em síntese, que a decisão ora hostilizada não merece prosperar, haja vista que, caso seja mantida e a CEF seja excluída do feito com relação a estes autores, o processo será remetido à Justiça Estadual e, naquela jurisdição, a seguradora será compelida ao pagamento de indenização securitária em favor dos autores. Assim, afirma ser certo que à seguradora cabe se irresignar contra a decisão, haja vista que a mesma pode impactar diretamente a defesa da seguradora e o seu patrimônio. 



    3. De início, cumpre ressaltar que a presente ação fora manejada por mutuários do Sistema Financeiro Habitacional - SFH em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ora agravante, pretendendo o pagamento de indenização por danos nos imóveis de suas respectivas propriedades. 



    4. Conquanto a agravante sustente a existência de legitimidade para discutir sobre a permanência da Caixa na presente demanda, em verdade, a Egrégia Turma consagrou o entendimento de que, em casos que tais, em que a decisão de origem versa a exclusão da CEF da lide em face da ilegitimidade passiva "ad causam", o agravo da seguradora não merece conhecimento como um todo, mercê da sua manifesta ilegitimidade para recorrer, conforme restou bem ponderado na decisão ora hostilizada, que negou seguimento ao agravo de instrumento. 



    5. Agravo interno desprovido”. (eDOC 80 – ID: e44ce8c5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 244 – ID: 579cced0) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a incompetência da justiça estadual para processar e julgar a presente causa, afirmando-se que “[a] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL deve necessariamente intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações; sendo, como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal”. (eDOC 244 – ID: 579cced0, p. 8)



    Remetidos os autos para esta Suprema Corte, a Presidência determinou o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 1011 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 385 – ID: e38ad812)



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região realizou juízo negativo de retratação, em acórdão assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO À TURMA PARA POSSÍVEL RETRATATAÇÃO (ART. 1040, CPC). RE 827.996/PR. SFH/FCVS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização de juízo de retratação, caso se entenda pertinente, em relação ao RE 827.996/PR (Tema 1011). 



    2. O presente recurso, interposto pela SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, pretende a reforma da decisão agravada, por considerar que a Caixa Econômica Federal tem legitimidade "ad causam". 



    3. Entretanto, impõe-se observar que o acórdão da egrégia Segunda Turma entendeu que, no que tange à não admissão da CEF na lide, não possui a seguradora agravante legitimidade para recorrer desta decisão, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual agravo proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda. 



    4. O acórdão não discutira se a CEF é legitimada ou não para o polo passivo da causa, porquanto considerara que a seguradora agravante não possui legitimidade para recorrer quanto a esse tema. Daí que o julgamento do egrégio STF não concerne ao acórdão prolatado por este tribunal. 



    5. Juízo de retratação não exercido”. (eDOC 387 – ID: dd5f0c6a, p. 12)  



    O recurso extraordinário foi reiterado, e, após a sua admissão, os autos foram encaminhados para esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Registro que no julgamento do Tema 1.011 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 827.996, de minha relatoria, DJe 21.08.2020, discutiu-se a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. 



    Na ocasião, firmaram-se as seguintes teses:



    1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”. (RE 827996, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.8,2020)



    Na espécie, verifico que o recorrente alega que a Caixa Econômica Federal teria interesse jurídico no julgamento do presente feito, concluindo pela incompetência da justiça comum para processar e julgar a causa. Entretanto, a Corte de origem assentou a ilegitimidade da Sul América Companhia Nacional de Seguros para recorrer da decisão sobre a legitimidade da CEF para figurar na presente causa. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “De início, cumpre ressaltar que a presente ação fora manejada por mutuários do Sistema Financeiro Habitacional - SFH em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ora agravante, pretendendo o pagamento de indenização por danos nos imóveis de suas respectivas propriedades. 



    Conquanto a agravante sustente a existência de legitimidade para discutir sobre a permanência da Caixa na presente demanda, em verdade, a Egrégia Turma consagrou o entendimento de que, em casos que tais, em que a decisão de origem versa a exclusão da CEF da lide em face da ilegitimidade passiva "ad causam", o agravo da seguradora não merece conhecimento como um todo, mercê da sua manifesta ilegitimidade para recorrer, conforme restou bem ponderado na decisão ora hostilizada, que negou seguimento ao agravo de instrumento.” (eDOC 80 - ID: e44ce8c5, p. 2)



    Transcrevo, ainda, elucidativo trecho da decisão proferida pelo Juiz Federal da 34ª Vara:



    “Trata-se de ação ordinária movida contra os réus em epígrafe na qual os autores, mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, pleiteiam a cobertura securitária de danos físicos em seus respectivos imóveis, decorrente de contrato de seguro adjeto ao mútuo habitacional.



    Os autos foram ajuizados, inicialmente, na Justiça Estadual e, posteriormente, remetidos à Justiça Federal, a fim de ser apreciado o interesse jurídico da CEF na demanda.



    (...)



    O juízo proferiu decisão, determinando a retirada da suspensão e a intimação das partes para se manifestarem acerca da competência da Justiça Federal. 



    Os demandantes requereram a fixação da competência da Justiça Federal para os contratos que possuem vinculação com a apólice pública (ramo 66), além da ratificação dos atos processuais, seguido de determinação de perícia técnica para a averiguação da existência e extensão dos vícios construtivos e aferição do quantum debeatur. 



    Por fim, a CEF posicionou pelo interesse na lide e, por extensão, pela competência da Justiça Federal em relação aos autores cujos os contratos possuem vinculação com a apólice pública (ramo 66)



    (...)



    No caso sob exame, trata-se de ação ajuizada após a entrada em vigor da MP 513/2010 em que se discutem contratos de seguro vinculado, todos ou não, à apólice pública, na qual a CEF atua em defesa do FCVS, conforme faz prova as consultas ao CADMUT anexadas pela instituição financeira. 



    Destarte, resta demonstrado a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do processo, apenas em relação aos autores cujos contratos de seguro sejam vinculados à apólice pública (ramo 66), apontados pela Caixa Econômica Federal”. (eDOC 17, p. 2, ID: 8b7afa09)



    Percebe-se, assim, que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, na exata forma definida no precedente indicado, posto que a decisão é sustentada na natureza privada da apólice e na ausência de vinculação ao FCVS e na consequente competência recursal para sua impugnação.



    Ademais, a controvérsia sobre a natureza da apólice, se pública ou privada, em razão da vinculação ou não ao FCVS, ultrapassaria o escopo do recurso extraordinário, visto que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático probatório acostado aos autos. Assim, incide no ponto a Súmula 279 do STF. Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1430898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.6.2023; ARE 1404874, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 11.10.2022; ARE 1388542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente